Tribunal: TJMT
Processo: 1050080-44.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050080-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABEL NUNES GONCALVES - CPF: 063.501.271-53 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - APÓS A DEVIDA COMPENSAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos em conta corrente relativos a seguro, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições e o comportamento das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A restituição
dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, após a devida compensação.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1050080-44.2020.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado
: Abel Nunes Goncalves

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que lhe move
Abel Nunes Goncalves.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a ilegalidade da contratação dos serviços bancários e dos descontos realizados, bem como condenou o requerido à restituição em dobro dos valores descontados, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 152156710): Sustenta a comprovação da existência do contrato firmado entre as partes e a consequente ausência de dever de indenizar, bem como a impossibilidade de reparação em dobro. Subsidiariamente, defende a redução do montante indenizatório.

Defende a alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora sobre a reparação por dano moral, para que incida a partir do arbitramento.

Requer seja determinada a restituição do montante comprovadamente recebido pelo autor, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, com a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 152156714).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1050080-44.2020.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado
: Abel Nunes Goncalves

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que lhe move
Abel Nunes Goncalves
, para declarar a ilegalidade da contratação dos serviços bancários e dos descontos realizados, bem como condenou o requerido à restituição em dobro dos valores descontados, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para julgar improcedente a ação, determinar a restituição simples, afastar ou reduzir a condenação por danos morais, alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora ou reduzir os honorários advocatícios.

A lide objetiva a declaração de nulidade de descontos realizados em sua conta corrente relativos a cobrança de seguro, supostamente não contratado, com prestações de R$ 19,90, descontados desde o mês de agosto de 2019.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias de Extratos de sua conta corrente, que comprovam os descontos efetuados a título de “
PAGTO COBRANÇA ZURICH SEGUROS
” no valor de R$ 19,00 (Id. 152156236 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado contestação, em que alegou a regularidade da contratação, a inexistência de falha na prestação do serviço, entre outras (Id. 152156676 e seguintes), deixou de apresentar documentos suficientes para comprovar a regularidade da contratação. Vale ressaltar que o banco requerido sequer juntou cópia de contrato assinado pelo autor.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na conta corrente do autor.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos, cuja contratação não foi comprovada.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito
consignado
, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA -
CONTRATAÇÃO

NÃO

COMPROVADA
– DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por
dano

moral
.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie. Desse modo, não há como reduzir o valor da indenização.

Por outro lado, vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Assim, é caso de reforma da sentença, neste ponto, para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra na forma simples, após a devida compensação.

Os juros de mora incidem desde a citação em caso de responsabilidade contratual, nos moldes do artigo 405 do CC.

Por fim, é caso de manter o percentual fixado pelo juízo de origem a título de honorários advocatícios, em 15% sobre o valor da condenação, porquanto mostra-se adequado e atende ao critério da razoabilidade.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo
, apenas para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra na forma simples após a devida compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023